Tribunal: TCU
Processo: 005.086/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8354/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.086/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adao Cleudo (XXX.363.821-XX); Bartolomeu de Andrea Neto (XXX.652.111-XX); Dimas Crispim da Fonseca (XXX.707.341-XX); Lourenco Albino de Souza (XXX.063.641-XX); Luiz Pereira da Silva (XXX.514.331-XX); Marco Antonio Picaco Lopes (XXX.778.601-XX); Marcondes de Oliveira Machado (XXX.867.231-XX); Maria Correia da Silva (XXX.892.881-XX); Mario Ramos dos Santos (XXX.438.981-XX); Sesinio Barbosa Filho (XXX.029.741-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.